Tribunal: TJSP
Processo: 2102210-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão recorrida que determinou a observância do disposto no artigo 135 do CPC para que seja efetuada a inclusão de sócio da empresa executada no polo passivo da ação – Insurgência da agravante contra a r. decisão que deferiu a inclusão do sócio, sem instaurar o contraditório - Descabimento - Especialidade da presente via processual que dispensa a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão recorrida que determinou a observância do disposto no artigo 135 do CPC para que seja efetuada a inclusão de sócio da empresa executada no polo passivo da ação – Insurgência da agravante contra a r. decisão que deferiu a inclusão do sócio, sem instaurar o contraditório - Descabimento - Especialidade da presente via processual que dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência do artigo 4o, V, da Lei n. 6.830/1980, bem como do Enunciado 53 do ENFAM - Deferimento do pedido de inclusão dos sócios da empresa que se impõe – Exegese do art. 135, inciso III, do CTN e do disposto na Súmula 435 do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102210-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BRUNO
BARDUCO, é agravado MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102210-37.2019.8.26.0000 (CL) 2
Agravo de Instrumento n. 2102210-37.2019.8.26.0000.
Agravante: Bruno Barduco.
Agravada: Prefeitura Municipal de Santos.
Interessado: Brasil Prime Consultoria, Transportes e Logística Ltda Epp.
Voto n. 30.875.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão
recorrida que determinou a observância do disposto no artigo 135
do CPC para que seja efetuada a inclusão de sócio da empresa
executada no polo passivo da ação Insurgência da agravante
contra a r. decisão que deferiu a inclusão do sócio, sem instaurar o
contraditório - Descabimento - Especialidade da presente via
processual que dispensa a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica Inteligência do artigo
4o, V, da Lei n. 6.830/1980, bem como do Enunciado 53 do
ENFAM - Deferimento do pedido de inclusão dos sócios da
empresa que se impõe Exegese do art. 135, inciso III, do CTN e
do disposto na Súmula 435 do STJ Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Vistos.
BRUNO BARDUCO, nos autos da ação de execução fiscal
(processo no 1524371-87.2018.8.26.0562, da E. 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Santos), que move o MUNICÍPIO DE SANTOS contra BRASIL PRIME
CONSULTORIA, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, apresenta recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que determinou a observância
do disposto no artigo 135, III, do CTN para que seja efetuada a inclusão do sócio da
empresa executada no polo passivo da ação, por entender que a desconsideração da
personalidade jurídica deve ser objeto de incidente próprio. Sustenta que ocorreu
cerceamento de defesa. Ao final, requer seja concedido e provido o presente recurso, a fim
de alterar-se a r. decisão recorrida, de modo que seja excluído do polo passivo da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102210-37.2019.8.26.0000 (CL) 3
fiscal.
Foi concedido ao recorrente o benefício da gratuidade
processual (fl. 37).
Não foram apresentadas as contrarrazões (fl. 41).
É o relatório.
Com efeito, a pretensão recursal ora sub judice não merece
ser acolhida.
Senão, vejamos.
No que tange ao redirecionamento da execução, é de se
entender que deve ser aplicada a disciplina do artigo 135, III, do CTN, que não exige
contraditório prévio para a satisfação do crédito tributário.
Leandro Paulsen nos ensina:
“A dissolução irregular tem sido considerada causa para o
redirecionamento da execução contra o sócio gerente. Neste sentido, consolidou-se a
jurisprudência do STJ, conforme se vê da Súmula 435: 'Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio-gerente'” (in Curso de Direito Tributário Completo. 5a ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2013, pág. 160).
Outrossim, ainda que a questão pudesse ser apreciada tão
somente do ponto de vista do Direito Processual, há que se observar que há regra própria
sobre o tema no artigo 4o, V, da Lei n. 6.830/1980, que não exige a instauração do
incidente do novo CPC para os fins do artigo 135, III, do CTN, pois, pela sua especialidade
legislativa, não foi atingida, nesse aspecto, pela regra geral.
O artigo 4o, V, da LEF inclui a sociedade que deixa de operar
sem extinção regular, caso em que seus dirigentes responderão, com o patrimônio pessoal,
pelas obrigações fiscais.
Reforçando tal entendimento, temos o Enunciado 53 do
ENFAM: “O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102210-37.2019.8.26.0000 (CL) 4
CPC/2015”.
Por conseguinte, sendo descabida a instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, na presente via processual, é imperiosa a
manutenção da r. decisão recorrida, para o fim de afastar-se a incidência do art. 133 e
seguintes do NCPC.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.